Tribunal: TJES
Processo: 5026281-90.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026281-90.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ENOCH SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5026281-90.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
ENOCH SILVA DE OLIVEIRA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. DIREITO COMPROVADO A CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora, em síntese, requer a conversão em pecúnia de licença especial não gozada, e, por conseguinte, o pagamento dela no valor de R$19.098,84.

2.

A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar ao Requerente ENOCH SILVA DE OLIVEIRA, a importância de R$ 19.098,84 (dezenove mil e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos). O valor apurado até novembro de 2021 deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir de dezembro/2021, deverá ser observado, para fins de incidência de juros de mora e correção monetária, o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional nº 113/2021. Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o militar não cumpriu os requisitos para ser agraciado com a licença especial, referente ao 3º decênio, 06.07.2007 a 06.07.2017, uma vez que teve interrupção no seu tempo de serviço por ter ultrapassado 60 dias de dispensas médicas sem relação de causa e efeito com o serviço.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, porquanto a 1ª Seção do c. STJ, ao julgar
o REsp 1.254.456/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o marco inicial para contagem da prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto nº 20.910/32) para conversão em pecúnia de férias adquiridas e não gozadas se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Nesse contexto, o prazo prescricional somente se inicia com a publicação do ato que concede a aposentadoria.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)